Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão de erro médico. A embargante aponta erro material na parte dispositiva do acórdão, que, por equívoco, suspendeu a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, aplicando indevidamente a gratuidade de justiça ao ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, em razão da indevida aplicação do art. 98, § 3o, do CPC ao Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, sendo desnecessária a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição quando há evidente equívoco na redação do julgado.
4. O Distrito Federal, enquanto ente público, não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais foi indevidamente aplicada.
5. O erro material deve ser corrigido para que a parte dispositiva do acórdão reflita corretamente a majoração dos honorários para 12% sobre o valor da causa, sem a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
6. A correção do erro material não altera a conclusão do julgamento quanto ao mérito da apelação, mantendo-se inalterados os demais fundamentos do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para corrigir erro material e suprimir a suspensão indevida da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material evidente, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.
2. O benefício da gratuidade de justiça não se estende ao Distrito Federal, razão pela qual a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais não pode ser aplicada.
3. A parte dispositiva do acórdão deve refletir corretamente a majoração dos honorários para 12% sobre o valor da causa, sem a incidência do art. 98, § 3o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11; 98, § 3o; 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.905.301/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.08.2021, DJe 06.08.2021; TJDFT, Acórdão 1322113, 07044908820198070001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10.03.2021; TJDFT, Acórdão 07075103620198070018, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal, j. 24.05.2021.